Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-70.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. ILEGALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1002-STJ.

1. O art. 98 do CPC admite a concessão de gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, desde que haja a demonstração da sua hipossuficiência econômica, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "[f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.Uma vez que os documentos juntados demonstram a atual dificuldade da empresa, aliado ao fato de a mesma estar em regime de recuperação judicial, o benefício deve ser concedido.

2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. A retenção do percentual de 10% dos valores pagos, corrigidos monetariamente, desde cada desembolso, é razoável e suficiente para indenizar as rés por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual, sobretudo considerando que o imóvel volta a integrar o seu patrimônio e será novamente disponibilizado à venda (REsp 1.364.510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe de 14/12/2015).

4. A taxa de transferência, cobrada com a finalidade de cobrir supostos gastos com a cessão dos direitos aquisitivos, revela-se abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (Tema Repetitivo no 1002 do STJ).

6. Apelações conhecidas e providas.